Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714816-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIEL PEREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo primeiro agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada para fixar o débito exequendo no valor apontado pelo executado (ID 121194160, autos originais). Os agravantes requereram a antecipação da tutela recursal para que fosse rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, em consequência, determinado ao juízo a quo que remetesse o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Entretanto, por entender mais adequado – haja vista a natureza precária da decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – concedi efeito suspensivo ao recurso, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 35244174). O agravante, entretanto, requer a revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que ela lhe é prejudicial, “eis que o juízo de 1a instância a está invocando para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa” (ID 35483077). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, portanto, deve prevalecer a máxima de “quem pode o mais, pode o menos”. É dizer, se o recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância do recorrido, também pode desistir da tutela de urgência recursal concedida em seu benefício. Nesses termos, DEFIRO o pedido do agravante e REVOGO a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 35244174). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator